Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA 599 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta de danificar o patrimônio público foi praticada com vontade livre e consciente, restando devidamente caracterizado o dolo.
2. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não há que falar na aplicação do princípio da insignificância.
4. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.